Tribunal: TJMT
Processo: 1040759-35.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040759-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), MARIA DALVANI CORREA - CPF: 265.439.928-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5.

O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2.

O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3.

A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão proferida pelo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1113643-36.2025.8.11.0041, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico de correção do prolapso genital por via laparoscópica-robótica denominado SACROCOLPOPEXIA ROBÓTICA, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a multa diária imposta é impertinente e desproporcional, pois eventual atraso no cumprimento da determinação não decorre de resistência injustificada, mas sim das limitações administrativas, financeiras e estruturais da Secretaria de Estado de Saúde, como as dificuldades de contratação, trâmites de regulação e procedimentos de contratação pública.

Afirma que, apesar de haver registros no SISREG informando "solicitação pendente/fila de espera", não existe nos autos comprovação de negativa formal, tampouco demonstração de mora voluntária do recorrente. Sustenta que, sendo o procedimento de alta complexidade e elevado custo, há necessidade de observância dos fluxos administrativos e da disponibilidade técnica e financeira do SUS.

Argumenta que a cominação de astreintes ao ente público gera onerosidade excessiva ao erário e não garante maior efetividade à tutela jurisdicional, sendo mais adequada a adoção do bloqueio judicial de valores, mecanismo reputado mais célere e eficaz ao cidadão, nos termos do Enunciado 74 das Jornadas de Saúde do CNJ e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Acrescenta que a multa fixada pode ser revista ou excluída a qualquer tempo (art. 537, §1º, CPC) e que o STJ consolidou entendimento de que as astreintes não fazem coisa julgada, podendo ser redimensionadas quando excessivas ou inadequadas.

Por fim, sustenta que a manutenção da multa diária de R$ 10.000,00 enseja risco de grave dano ao erário, com possibilidade de bloqueios e prejuízo irreversível, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, requer provimento do recurso para afastar a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzir seu valor, substituindo-a pelo bloqueio judicial como medida executiva mais adequada e menos onerosa ao erário.

Em decisão monocrática (Id 329952361), foi deferida a tutela recursal para suspender a multa fixada pelo juízo de primeiro grau, substituindo-a pelo bloqueio judicial.

O ente municipal apresentou contrarrazões (Id 331394851), pugnando pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (Id 338208397).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id 341436899), apenas para substituir a imposição de multa cominatória por bloqueio online de verbas públicas, confirmando a decisão liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico denominado SACROCOLPOPEXIA ROBÓTICA, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

A controvérsia cinge-se à adequação da multa diária fixada como mecanismo coercitivo para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, não havendo discussão quanto ao direito constitucional à saúde do recorrido nem quanto à necessidade do procedimento médico, devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos.

Nesse contexto, nas demandas de saúde propostas em face da Fazenda Pública, a jurisprudência consolidada orienta que, embora juridicamente admissível, a imposição de multa diária (astreintes) pode ser substituída pelo bloqueio eletrônico de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz para assegurar o direito do cidadão e menos gravosa ao erário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se consolidado no sentido de que, em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz para o cidadão e menos onerosa ao erário, devendo ser preferido em relação à multa cominatária:

“A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Ademais, o bloqueio de valores revela-se instrumento mais eficaz para assegurar o cumprimento imediato da obrigação de fazer, especialmente diante de omissões estatais reiteradas, garantindo, assim, a efetividade do direito fundamental à saúde.

A jurisprudência converge no sentido de que, na hipótese de substituição da multa diária pelo bloqueio judicial de verbas públicas, a liberação dos valores deve ocorrer de forma gradual e estar condicionada à regular prestação de contas:

“Os bloqueios judiciais via SISBAJUD devem ocorrer de forma gradual e mediante prestação de contas, em respeito à razoabilidade, eficiência e controle dos recursos públicos.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1011329-38.2025.8.11.0000 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Portanto, revela-se juridicamente adequada e proporcional a substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de verbas públicas, medida que melhor concilia a efetividade da tutela jurisdicional com a preservação do interesse público.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso
,
a fim de confirmar a tutela recursal e substituir a cominação de astreintes pela medida de bloqueio judicial, com liberação gradual dos valores, condicionada à regular prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026